Tribunal: STF
Processo: HC 234541
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Vinicius Leite Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no RHC 186093/MG (documento eletrônico 20).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] teve a prisão preventiva decretada, encontrando-se denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas [arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006]” (documento eletrônico 19, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “In casu, a persecutio criminis já se estende há mais de 01 (um ano). Ressalta-se que a Defesa nenhuma responsabilidade possui a despeito deste atraso, haja vista que vem colaborando ativamente com o desenrolar da persecutio criminis, assim como não apresentando requerimentos sucessivos para não sobrecarregar o Juízo quanto a marcha processual.



    Houve início da fase instrutória na data 14/07/23, sendo designada em continuação para a data 04/08/23, porém, remarcada para a data 25/08/23, ou seja, não há previsibilidade de encerramento da instrução criminal, razão a qual urge seja reconhecido o excesso de prazo para formação do juízo de valor inicial das provas produzidas no processo e determine a imediata soltura do Recorrente que aguarda julgamento há aproximadamente 01 (um ano) sem a conclusão das investigações.



    [...]



    A despeito da alegada ausência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se faz presentes os motivos, notadamente pela reincidência do Paciente, fato que por si, demonstra a periculosidade e, consequente, risco para garantia da ordem pública.



    Não enfrentou, data vênia, as irresignações defensivas postas no habeas corpus de forma individualizada e específica. Aliás, o habeas corpus foi julgado, fato que não é a primeira vez que acontece, sem qualquer movimentação prévia no sistema para que a Defesa pudesse se pronunciar oralmente na sessão de julgamento.



    Quando se decide sem ouvir a Defesa, a decisão se torna ilegítima, inapropriada e não menos pior, parcial. Não foi diferente in casu. O julgamento do habeas corpus se deu sem a presença da Defesa, como informado na preliminar de nulidade absoluta do acórdão, logo, não decorre dele a segurança jurídica necessária para pacificação do animus a despeito da segregação cautelar precoce. Fato que demonstra, ainda que de modo implícito, a insegurança nos fundamentos que determinaram a prisão, pois a Defesa foi afastada do julgamento, que deveria ser público, em contraditório, oral e com ampla defesa.” (documento eletrônico 1, pp. 4-6)  



    Ao final, requer:  



    “a. Seja aberta vista à Procuradoria Geral para manifestação, nos termos do art. 129, I da Constituição Federal.



    b. Seja concedida, in limine, a ordem para determinar a imediata soltura do Paciente, que está acautelado por prazo exagerado para término da fase de formação da culpa primária, incidindo em ilegalidade do decreto prisional que perdura por mais de um ciclo anual, nos termos do art. 5º, LXXVIII, por violação ao disposto no art. 5º, LXV, ambos da Constituição Federal, sendo relaxada com supedâneo no art. 647, II do Código de Processo Penal.



    c. Seja concedida ordem para determinar a imediata soltura do Paciente que está acautelado preventivamente com decreto prisional sob fundamentação inidônea e afrontosa à compreensão desta Suprema Corte, nos termos do art. 5º, caput, LIV, LVII da Constituição Federal, c.c. art. 7º do Pacto São José da Costa Rica e art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal.



    d. Na hipótese de não ser esta compreensão de V.ª. Ex.ª, seja concedida a ordem de writ para determinar a soltura do Paciente com a imposição de cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.



    e. Por fim, não sendo a compreensão exposta acima a adotada, subsidiariamente sustenta a Defesa a imposição da monitoração eletrônica em substituição a prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 5º, c.c. art. 319, IX, ambos do Código de Processo Penal.



    f. In tempus, concedida a ordem, seja determinado a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente, na hipótese de concessão da ordem de habeas corpus.



    g. Seja a decisum proferida com observância do disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 231.867 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 4/10/2023)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. A ausência de interposição de agravo regimental revela conformismo com a decisão proferida. Inocorrência de teratologia a autorizar a superação do óbice. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri. 4. Agravo improvido.” (HC 230.676 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fatos e provas. Excesso de prazo. Complexidade da causa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Quanto à alegação da defesa de ‘falta dos requisitos da prisão cautelar’, o Tribunal de origem dispôs que, ‘na denúncia da Operação ‘Águia na Cabeça’ em face dos referidos Delegados, não há nenhuma menção ao indiciamento do Paciente, de modo que, pelo menos neste momento, não há suspeita de falsa incriminação do Paciente pela autoridade policial investigada. Não há qualquer indicativo de que o indiciamento do Paciente também tenha sido fruto de corrupção, subsistindo, portanto, os motivos autorizadores da segregação cautelar, devendo ser analisado no recurso de apelação se o conjunto probatório reunido é suficiente para comprovar a autoria delitiva’. 2. No ponto, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 4. No caso, assim como consta no acórdão impugnado, ‘trata-se de ação penal complexa (com pluralidade de Réus e crimes) e o tempo de prisão cautelar do Agravante, no momento, não se mostra desproporcional frente à condenação de 37 (trinta e sete) e 6 (seis) meses de reclusão imposta na sentença, tendo sido determinada a expedição da guia de execução provisória’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 227.669 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/8/2023)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO EVIDENCIADO QUALQUER VÍCIO A AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I – São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II – Os prazos processuais devem ser computados de maneira global, todavia demandando o exercício de razoabilidade e proporcionalidade para aferição de excesso de prazo. Precedente. III – In casu, considerando as particularidades da causa, envolvendo diversidade de condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 11 (onze) denunciados, a paralisação de 3 meses, tal qual afirmado pela Defesa, não se reveste de irrazoabilidade e desproporcionalidade; aliás, conforme apontado pelo Tribunal de origem, em 15/03/2023, foi deferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do Corréu Everton, tendo sido suspensos os autos. Entretanto, em 23/5/2023, pouco mais de 2 meses, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado Everton, bem como que foi nessa data designada a audiência de instrução e julgamento para 14/7/2023, não evidenciando o constrangimento ilegal suscitado. IV – O que se percebe, na realidade, é que o embargante, sob o argumento da ocorrência de omissão, busca, demonstrando a sua irresignação, modificar o entendimento perfilhado no acórdão embargado. Todavia, para tal finalidade não se presta o presente recurso, ressalvadas hipóteses excepcionais, que não foram evidenciadas na espécie. Embargos de declaração rejeitados.” (documento eletrônico 20, pp. 1-2, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Federal não merece reparos.  



    Com efeito, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa, “[...] envolvendo diversidade de condutas imputadas à pluralidade de pessoas, 11 (onze) denunciados”.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator